Tribunal: TJMT
Processo: 0004854-94.2013.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004854-94.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 582.148.280-15 (APELANTE), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), TEREZINHA LINDAMIR FRANCO SANTOS - CPF: 671.386.830-49 (APELANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VIVALDINO ZAMBONI registrado(a) civilmente como VIVALDINO ZAMBONI - CPF: 006.562.240-53 (APELADO), WILSON TAVARES DE LIMA - CPF: 583.325.701-82 (ADVOGADO), ENI CARMEN GIACOMOLLI ZAMBONI - CPF: 653.511.691-34 (APELADO), DANIELA ZAMBONI GUIMARAES - CPF: 465.151.351-49 (APELADO), TAISA ZAMBONI GIMENEZ - CPF: 562.776.601-87 (APELADO), JOAO APARECIDO GUIMARAES - CPF: 456.695.971-68 (APELADO), ALFREDO MARCONDES GIMENEZ (APELADO), ESPÓLIO DE VIVALDINO ZAMBONI (APELADO), ESPÓLIO DE VIVALDINO ZAMBONI registrado(a) civilmente como VIVALDINO ZAMBONI - CPF: 006.562.240-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO MARCONDES GIMENEZ - CPF: 595.671.711-49 (APELADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JOAO APARECIDO GUIMARAES - CPF: 456.695.971-68 (EMBARGANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VIVALDINO ZAMBONI registrado(a) civilmente como VIVALDINO ZAMBONI - CPF: 006.562.240-53 (EMBARGANTE), WILSON TAVARES DE LIMA - CPF: 583.325.701-82 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 582.148.280-15 (EMBARGADO), TEREZINHA LINDAMIR FRANCO SANTOS - CPF: 671.386.830-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE EMBARGOS DE CARGILL AGRICOLA S A REJEITADO E O DE JOSE ARIMATEA NEVES COSTA E TEREZINHA LINDAMIR FRANCO SANTOS ACOLHIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0004854-94.2013.8.11.0003 – Rondonópolis

Embargantes:
Cargill Agrícola S.A. e outros e Roberto de Oliveira Santos e outra

Embargados:
os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – MEIO ADEQUADO – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0004854-94.2013.8.11.0003 – Rondonópolis

Embargantes:
Cargill Agrícola S.A. e outros e Roberto de Oliveira Santos e outra

Embargados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Cargill Agrícola S.A. e outros e por Roberto de Oliveira Santos e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0004854-94.2013.8.11.0003 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição e erro material.

Inconformados, Cargill Agrícola S.A. e outros
sustentam que o v. acórdão foi contraditório ao reconhecer a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa, pois, o julgamento antecipado da lide se deu em razão do livre convencimento do magistrado detentor das provas dos autos.

Já Roberto de Oliveira Santos e outra, alegam a ocorrência de erro material no v. acórdão, no tocante a utilização da palavra procedente, que na verdade deve ser improcedente, requerendo a sua reforma apenas quanto a esse fim.

Os embargados, apesar de devidamente intimados, não apresentaram manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da Cargill Agrícola S.A. e outros alegarem a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei).

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela Cargill Agrícola S.A. e outros, justificando assim a interposição dos presentes recursos.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Após a detida análise dos autos, verifico que os embargantes, ora apelantes, ao ajuizarem a demanda requereram, de forma específica, a produção de prova testemunhal (id. 220234745 – pág. 21/22), tendo repetido o pedido durante a marcha processual, o que foi deferido pelo condutor do feito, que designou audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral pretendida (id. 220235184).

Todavia, de forma totalmente antecipada e sem realizar a audiência de instrução para produção da prova oral pretendida e deferida, diga-se de passagem, o MM. Juiz julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado (id. 220235234).

Com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita da prova pretendida pelos embargantes, ora recorrentes, de forma específica, diga-se de passagem, e afirmar que estes não as produziram, mormente pelo cerne da questão estar centrada na comprovação de sua condição de terceiros, mediante a propriedade e posse do imóvel objeto de penhora no feito executivo.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o MM. Juiz julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de prova do quanto alegado pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF
.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15, verbis:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.” (Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a condição de terceiro dos embargantes, ora apelantes, não é tão simplória como dito pelo condutor do feito, mormente por se tratar de alegação de posse pretéria do imóvel penhorado, aliado ao fato de que sequer houve a realização da instrução processual, cuja audiência já havia sido designada, reafirmo, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito
.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]” (RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ, verbis:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.”
(id. 232516193 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações da Cargill Agrícola S.A. e outros de que o v. acórdão foi contraditório ao reconhecer a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa, pois, o julgamento antecipado da lide se deu em razão do livre convencimento do magistrado detentor das provas dos autos, o certo é o mesmo foi incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita da prova pretendida pelos recorridos, de forma específica, diga-se de passagem, e afirmar que estes não as produziram, mormente pelo cerne da questão estar centrada na comprovação de sua condição de terceiros, mediante a propriedade e posse do imóvel objeto de penhora no feito executivo.

Assim, consoante bem fundamentado no v. acórdão, é perfeitamente possível que o MM. Juiz julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de prova do quanto alegado pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF, consoante visto na espécie.

Portanto, se com tal conclusão a Cargill Agrícola S.A. e outros não concordam, não é em sede de embargos de declaração que devem manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da Cargill Agrícola S.A. e outros demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelas instituições financeiras, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos que o melhor consolo não é o recurso.

Por fim, Roberto de Oliveira Santos e outra, alegam a ocorrência de erro material no v. acórdão, no tocante a utilização da palavra procedente, que na verdade deve ser improcedente, requerendo a sua reforma apenas quanto a esse fim.

Com razão
.
In casu
, de fato verifica-se a ocorrência de equívoco material no relatório do v. acórdão que constou ser
“perfeitamente possível que o MM. Juiz julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar
procedente
o pedido inicial, ante a suposta ausência de prova do quanto alegado pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF”
.

Dessa forma, restando patente a ocorrência de mero erro material, deve ser alterada a r. decisão, fazendo constar a seguinte redação:

“Por conseguinte, é perfeitamente possível que o MM. Juiz julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de prova do quanto alegado pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.
”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela Cargill Agrícola S.A. e outros, bem como
ACOLHO

os aclaratórios interpostos por Roberto de Oliveira Santos e outra,

apenas e tão somente para corrigir o erro material destacado.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024